Tribunal: TJSP
Processo: 2097678-15.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso Público para o cargo de enfermeiro na Unidade de Gestão Assistencial I - Hospital Heliópolis - Alegação de direito subjetivo à nomeação - Suspensão da validade do concurso, decorrente da pandemia de Covid-19, expirada em 31/12/2021 - Decurso de mais de 120 (cento e vinte) dias entre o término do certame e a data da impetração - Decadência reconhecida, na hipótese -

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso Público para o cargo de enfermeiro na Unidade de Gestão Assistencial I - Hospital Heliópolis - Alegação de direito subjetivo à nomeação - Suspensão da validade do concurso, decorrente da pandemia de Covid-19, expirada em 31/12/2021 - Decurso de mais de 120 (cento e vinte) dias entre o término do certame e a data da impetração - Decadência reconhecida, na hipótese - Petição inicial indeferida - Inteligência do artigo 23 da Lei no Lei 12.016/2009 - Segurança Denegada.